Tribunal: TJDFT
Processo: 0731965-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731965-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO NOROESTE-DF AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de tutela de urgência, interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO NOROESTE-DF contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, na ação de conhecimento (processo no 0704112-13.2021.8.07.0018), proposta contra a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. A decisão agravada revogou o benefício da assistência judiciária gratuita da autora, ora recorrente, nos seguintes termos (ID 102573434): “Vistos etc. A ré impugnou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Decido. Alega a autora que não é capaz de litigar, no caso concreto, sem a concessão da gratuidade de justiça. De início, esclareço que só há presunção de veracidade na alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, devendo a pessoa jurídica, ainda que desprovida de fins lucrativos (qualidade que em hipótese alguma confunde-se com a hipossuficiência financeira) comprovar a alegação. Compulsando os autos, verifico que foram juntados pela autora extratos bancários que evidenciam diversos créditos mensais, decorrentes das contribuições dos associados, que variam entre R$ 13.000,00 (treze mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme os documentos ID 95686256, pp. 3/4 e ID 100960639, p. 2. Ora, com tamanho aporte financeiro, não há o que se falar quanto à hipossuficiência financeira, competindo à Associação a gestão adequada de suas despesas com o fim de alcançar os objetivos pretendidos. Além disso, observo que a parte possui centenas de associados (ID 95686263), moradores do Setor Noroeste que possuem uma das maiores rendas do país e perante os quais poderá, inclusive, propor contribuição adicional com o fim de arcar com as despesas do processo, assim como fez quando pretendeu a realização de uma festa junina (ID 98369579, p. 5). Acrescento, por fim, que as custas iniciais do processo são módicas em face do direito perseguido, mormente quando diluídas entres os associados, podendo a parte, inclusive, requerer o benefício da gratuidade de justiça para a prática de eventuais atos que pretenda praticar, bem como a redução ou o parcelamento de despesas, desde que comprovada a incapacidade de arcar com eles. É de se destacar, ainda, que eventual despesa com honorários advocatícios em favor dos representantes processuais da parte contrária somente ocorrerá na hipótese de sucumbência. Assim, revogo o benefício da assistência judiciária gratuita e concedo à autora o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do processo. Após, decidirei acerca das demais questões. Intime-se a AUTORA para comprovar o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias”. A agravante afirma que o risco de eventual sucumbência é o que lhe impossibilita de exercer seu direito perante o Judiciário, haja vista não ter a mínima condição de arcar com os elevados honorários sobre eventual julgamento improcedente do pedido de danos morais, por isso recolheu o preparo do recurso. Alega ser associação sem fins lucrativos, sem saúde financeira pujante, sobrevivendo de renda de seus poucos e adimplentes associados, que sequer depositam valores expressivos, sendo a taxa totalmente simbólica, já que são apenas 310 associados que deveriam pagar, ao ano, a ínfima quantia de R$ 180,00, ou R$ 15,00 mensais. Assevera que, ainda que houvesse o pagamento tempestivo de absolutamente todos os associados, o faturamento mensal da agravante seria de R$ 7.530,00, o que demonstra sua precária situação pecuniária. Sustenta que não há nada nos autos que dê lastro à afirmação de que a agravante tenha “diversos créditos mensais, decorrentes das contribuições dos associados, que variam entre R$ 13.000,00 (treze mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”, conforme constou expressamente da decisão. Defende que os extratos bancários dos últimos meses (ID 100960639), demonstram faturamento bem inferior a R$ 3.000,00 mensais o que, na essência, é o verdadeiro faturamento da Agravante, haja vista que os R$ 7.530,00 nunca foram percebidos. Assim, aduz ser totalmente hipossuficiente para o presente feito. Dessa forma, requer lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita (ID 29677866). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, e o preparo recolhido (ID 29677884), sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Brasília 6 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator